Tribunal: STF
Processo: AI 791506
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO. INATIVO. REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL EM ATÉ 12 REFERÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 




I – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que o torna inviável o recurso extraordinário, o que faz incidir o óbice da Súmula 287 do STF. Precedentes. 




II - O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do Tribunal, no sentido de que o reposicionamento funcional em até doze referências, previsto na EM/DASP 77/85, não se estende aos inativos, uma vez que não se confunde com reclassificação de cargos. Precedentes. 




III - Agravo regimental improvido.